Tribunal: TJMT
Processo: 1014574-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014574-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ROMEU SPIERING - CPF: 148.184.189-00 (AGRAVADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.421.932/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014574-62.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Agravado:
Romeu Spiering

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

- UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M

– AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO FIRMANDO ENTRE AS PARTES

– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As partes entabularam acordo cujo teor foi homologado pelo Juízo, não havendo uma pactuação suficientemente clara no sentido de que deveria ser utilizado o IGP-M como índice da correção monetária.

A incidência de correção monetária pelo INPC no cálculo é amplamente aceita pela jurisprudência, sendo também utilizado por este Tribunal para atualização de débitos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014574-62.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Agravado:
Romeu Spiering

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Dow Agrosciences Industrial Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste, na ação declaratória movida por Romeu Spiering, na fase de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação do cálculo, com a atualização das duplicatas pelo índice INP-C e juros moratórios legais, com a dedução dos valores já depositados, nos moldes do art. 524 § 2o do CPC.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que o índice da correção monetária que deve ser levado em conta para o cálculo da dívida é o IGP-M, diante do acordo firmado entre as partes.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 136945178).

As informações foram prestadas (id. 137834316), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 140059692), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014574-62.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Agravado:
Romeu Spiering

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

apresentou petição requerendo o cumprimento da sentença da ação ordinária declaratória em face de
Romeu Spiering, visando o recebimento da quantia de R$ 3.581.882,31 (três milhões quinhentos e oitenta um mil oitocentos e oitenta dois reais e trinta um centavos).

Durante o trâmite processual, a

douta magistrada
a quo
, considerou que inexiste prova idône da eleição pelas partes do índice IGP-M, devendo o cálculo exequendo ser realizado com base no índice de correção moentária INP-C. Determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação do cálculo (id. 136435169). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 136435173).

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando que o índice do IGP-M inserido na planilha da somatória dos valores principais das duplicatas, e que no acordo firmado entre as partes houve a confissão da dívida com base na respectiva inicial, restando incontroverso tal parâmetro para o calculo da dívida reconhecida pelo agravado.

Aduz que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de realização de pericia técnica e determinação dos autos à contadoria para realização do cálculo com base no INPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
“Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada”
(AgRg no AREsp n. 676.730/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.02.2017).

No caso vertente,
o certo é que o acordo firmado entre as partes, que foi homologado pelo Juízo, não previu o índice para a sua atualização.

Andou bem a douta magistrada ao considerar que:

“A empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. sustenta a aplicação do índice de correção monetária IGP-M. Todavia, deixou de comprovar que o referido índice foi eleito pelas partes, eis que o documento apresentado (planilha extraída de site de cálculo financeiro – Num. 67192748 – pág 1) não é documento idôneo para comprovar a pactuação notificiada.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não hpa ilegalidade ou abusividade na adoção do IGP-M para atualização monetária de débitos,
quando esse índice foi eleito pelas partes.

(...)

Desse modo, inexistindo comprovação idônea da eleição, pelas partes do índice IGP-M, o cálculo exequendo deve ser realizado com base no índice de correção monetária INP-C.”
(id. 136435169)

À vista disso, resta evidente que não houve uma pactuação suficientemente clara, no sentido que deveria utilizar o IGPM como índice da correção monetária e nem que os juros deveriam incidir a partir da citação.

Dessa forma, no que se refere a incidência de correção monetária pelo INPC,
é cediço que tal atualização é amplamente aceita, conforme bem anotado pela d. magistrada
, sendo também utilizado por este Tribunal para efetuar cálculo de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022